Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000110-67.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do estado de Mato Grosso, determinou o cumprimento integral da obrigação e impôs multa cominatória.
Assegura que “ao Estado de Mato Grosso foi imposta a obrigação de construir e colocar em funcionamento (01) Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e 04 (quatro) Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), nos moldes propostos pela SEMA, com a possibilidade de adotar outro, desde que atendidas as finalidades de sua criação”. Ocorre que, “em sede de cumprimento de sentença, uma determinação endereçada ao Sr. Governador do Estado para implementação da obrigação em um prazo de 12 meses, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser devida pelo agente público”.
Assevera que “a cominação de multa diária em desfavor do gestor público, fixada única e exclusivamente com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso à efetivação de materialidades governamentais, não encontra qualquer coerência lógica perante o ordenamento jurídico pátrio, sobretudo se considerar que eventuais entraves para essa efetivação reside em situações que estão muito além da vontade/possibilidade do administrador. Dessa forma, não se faz possível aplicar multa ao gestor público/representante legal. Tal cominação acaba por infringir a teoria do órgão e o princípio da impessoalidade, que é dela corolário.”.
Afiança que “é evidente que a decisão agravada arbitrou valores exorbitantes a título coercitivo, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, muito além dos razoáveis”, de modo que “o juízo não considerou, em nenhum momento, as condições econômicas do agente para a fixação da referida multa. Em relação ao agente público, a multa diária de R$ 50.000,00, a incidir diretamente no seu ‘bolso’, representa praticamente 3 vezes o valor do seu salário líquido mensal recebido enquanto Governador do Estado”.
Afirma que, “ao longo do feito, o Estado de Mato Grosso comprovou as medidas que estavam sendo adotadas para cumprimento da decisão, a demonstrar a ausência de inércia do Poder Público, conforme também comprova o Ofício 2.655/2020/GAB/SEMA-MT”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Conforme já exposto, o Ministério Público Estadual, por meio da presente execução, busca fazer cumprir os provimentos judiciais proferidos nos presentes autos (fls. 280/288 e 324/332), para que o Estado de Mato Grosso providencie a construção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e dos Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do trânsito em julgado.
Contudo, do prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados do trânsito em julgado do v. Acórdão (fls. 280/288), que se deu em 06-02-2016 (fl. 332), até a presente data, decorreram mais de 03 (três) anos, sem que o Estado de Mato Grosso tenha atendido as determinações judiciais, com a efetiva construção e funcionamento do CRAS e dos CETAS.
Desse modo, o art. 380, da CNGC, dispõe que:
‘Art. 380. Nos processos judiciais em trâmite na 1a Instância da Justiça Estadual em que for verificado o descumprimento de ordem judicial por particular ou agente público, o magistrado deverá oficiar ao destinatário dela assinalando prazo certo e peremptório para o seu cumprimento, com a expressa advertência de sujeição, conforme o caso, às sanções civis (v.g., multa prevista nos artigos 77, parágrafo único, 497 e 498, do Código de Processo Civil; improbidade administrativa – art. 11, inc. II, da Lei 8.429/92), penais (caracterização de crime de desobediência - art. 330, do Código Penal - ou prevaricação - art. 319, do CP), e administrativas, sem prejuízo de pedido de intervenção federal - art. 34, inc. VI, da CF, e art. 140 e seguintes do RITJ/MT)’.
§1o - O Juiz deverá fixar prazo razoável para o cumprimento da ordem, considerando as circunstâncias do caso.
§2o - O prazo inicial somente será prorrogado se, no período assinalado para cumprimento da ordem, o Juiz for informado da impossibilidade ou dificuldade de cumpri-la. [sem destaque no original]
Por outro lado, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestações informando que está tomando providências para dar cumprimento a obrigação determinada no v. Acórdão, sem que, contudo, tenha comprovado a efetiva construção e funcionamento do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e dos Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), de modo que, mesmo superado o prazo assinalado, há que se reconhecer que as medidas adotadas não foram suficientes e permitem identificar o descumprimento da ordem judicial.
Nesses termos, não havendo prova do efetivo cumprimento da obrigação, determino a intimação pessoal do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, pessoalmente e somente ele para que, no prazo improrrogável de 12 (doze) meses, comprove o cumprimento integral da obrigação determinada à fl. 287-v, ou seja, a obrigação de fazer, consistente em construir e colocar em funcionamento 01 (um) Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e 04 (quatro) Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), nos moldes propostos pela Coordenadoria de Fauna e Recursos Pesqueiros da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com a possibilidade de adotar outro, desde que atenda às finalidades para as quais serão criadas, com expressa advertência de sujeição, conforme o caso, às sanções civis, penais e administrativas, segundo dispõe o art. 380, da CNGC, sem prejuízo de pedido de intervenção federal.
Fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na hipótese de descumprimento (art. 536, §1o, c/c art. 537, ambos do CPC), a qual será devida, pelo agente público, desde o dia em que se configurar o descumprimento e incidirá enquanto não for cumprida esta decisão (art. 537, §4o, do CPC).
Por essas razões indefiro, por ora, o pedido ministerial de bloqueio nas contas do Estado de Mato Grosso.
Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação, certifique-se o Senhor Gestor e, em seguida, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público Estadual.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 71721975, fls. 374/376).
Quanto à imposição de multa cominatória ao agente político responsável pelo cumprimento da decisão judicial, tem se decidido:
AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública interposta pelo Ibama em desfavor do Município de São João do Tigre-PB, objetivando que a municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade com as normas ambientais.
2. A sentença do primeiro grau fixou multa diária pessoal ao então Prefeito Municipal de São João do Tigre/PB, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do final do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes à intimação da sentença.
3. O Tribunal de origem reformou a sentença nesse ponto por entender que "em conformidade com o entendimento consolidado do STJ a fixação de astreintes pessoal ao gestor público, sem que ele tenha participado da lide, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa." (fl. 475, e-STJ).
4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo.
5. Observa-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985; porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013). Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória.
6. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1728528/PB, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2020). ́sem negrito no original]
[...] MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, Quinta Turma, REsp 847907/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2011). [sem negrito no original]
Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:
[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;
Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:
1 - impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;
2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo;
3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;
4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.
[...]
Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]
É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).
Essa, a razão por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente em relação à multa cominatória, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator